Tribunal: CARF
Processo: 10166.729535/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/07/2009, 01/09/2009 a 30/09/2009, 01/11/2009 a 31/12/2009, 01/02/2010 a 28/02/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO ENQUADRADA COMO ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PROVOCAÇÃO DA PARTE.
A responsabilidade solidária e a consequente legitimidade passiva não constituem matérias de ordem pública a serem conhecidas de ofício pelo julgador. A análise de tais questões demanda provocação expressa do contribuinte, mediante impugnação ou recurso voluntário, inexistentes no caso concreto. Inviável, assim, conferir provimento a insurgência jamais apresentada, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da congruência e da inércia da jurisdição administrativa.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/07/2009, 01/09/2009 a 30/09/2009, 01/11/2009 a 31/12/2009, 01/02/2010 a 28/02/2010
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATUAÇÃO DO CORRETOR EM NOME DA IMOBILIÁRIA. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Incide contribuição previdenciária sobre a realização do pagamento de comissão, ainda que feito diretamente pelo cliente (adquirente do imóvel) ao corretor, em razão da prestação de serviços de intermediação à imobiliária. A comprovação de prestação dos serviços de intermediação entre o corretor e a imobiliária caracteriza a sua responsabilidade pelo cumprimento das obrigações tributárias decorrentes da atividade.
LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
É incabível a qualificação da multa de ofício, quando fundamentada na ilegalidade da transferência, ao adquirente, da responsabilidade pelo pagamento da comissão do corretor, na compra e venda de imóveis.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO COGENTE. MULTA DE MORA.
A multa de lançamento de ofício não se confunde com a multa por atraso, moratória e tem aplicação cogente, não sendo admitida a possibilidade redução ou flexibilização pela Autoridade Tributária por ausência de previsão legal e pelo caráter vinculativo do exercício da atividade fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.729535/2014-31
ACÓRDÃO
2102-003.924 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS KOENIGKAN CONSULTORIA IMOBILIARIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/07/2009, 01/09/2009 a
30/09/2009, 01/11/2009 a 31/12/2009, 01/02/2010 a 28/02/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO ENQUADRADA COMO ORDEM
PÚBLICA. NECESSIDADE DE PROVOCAÇÃO DA PARTE.
A responsabilidade solidária e a consequente legitimidade passiva não
constituem matérias de ordem pública a serem conhecidas de ofício pelo
julgador. A análise de tais questões demanda provocação expressa do
contribuinte, mediante impugnação ou recurso voluntário, inexistentes no
caso concreto. Inviável, assim, conferir provimento a insurgência jamais
apresentada, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da
congruência e da inércia da jurisdição administrativa.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/07/2009, 01/09/2009 a
30/09/2009, 01/11/2009 a 31/12/2009, 01/02/2010 a 28/02/2010
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATUAÇÃO DO CORRETOR EM
NOME
DA
IMOBILIÁRIA.
COMPROVAÇÃO
DO
VÍNCULO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Incide contribuição previdenciária sobre a realização do pagamento de
comissão, ainda que feito diretamente pelo cliente (adquirente do imóvel)
ao corretor, em razão da prestação de serviços de intermediação à
imobiliária. A comprovação de prestação dos serviços de intermediação
entre o corretor e a imobiliária caracteriza a sua responsabilidade pelo
cumprimento das obrigações tributárias decorrentes da atividade.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
GRUPO
ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Fl. 2503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.924 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729535/2014-31
2
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
É incabível a qualificação da multa de ofício, quando fundamentada na
ilegalidade da transferência, ao adquirente, da responsabilidade pelo
pagamento da comissão do corretor, na compra e venda de imóveis.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO COGENTE. MULTA DE MORA.
A multa de lançamento de ofício não se confunde com a multa por atraso,
moratória e tem aplicação cogente, não sendo admitida a possibilidade
redução ou flexibilização pela Autoridade Tributária por ausência de
previsão legal e pelo caráter vinculativo do exercício da atividade fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, que não cabe à Turma se
manifestar sobre a sujeição passiva de Gilberto Messias Marques quando ausente o recurso
voluntário da parte interessada. Vencida a conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade
(relatora), que excluiu, de ofício, a responsabilidade por solidariedade. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula. Em sequência, acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e a decadência e, no
mérito, dar parcial provimento aos recursos voluntários para reduzir a multa de ofício ao
percentual básico de 75%.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula– redator designado

Fl. 2504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.924 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729535/2014-31
3
Participaram da reunião os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos Eduardo
Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda Bulara de
Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

RELATÓRIO
Trata-se de dois autos de infração lavrados para constituição de contribuição social
previdenciária, sendo (i) parte patronal incidente sobre as remunerações (comissões) e (ii) parte
dos segurados, que foram incidentes sobre as remunerações (comissões) das competências
05/2009 a 07/2009, 09/2009, 11 e 12/2009 e 02/2010, não declaradas em folha de pagamento,
nem em GFIP e em títulos próprios da contabilidade, conforme relatório DD – Discriminativo do
Débito de fls. 13/14 e 21/22.
(i)
DEBCAD no 51.071.490-0 no valor de R$24.868,91 - valores originários sem
incidência de juros e multa, referente a parte patronal devida sob as
remunerações pagas a contribuintes individuais, corretores autônomos; e;
(ii)
DEBCAD no 51.071.491-9 no valor de R$13.677,91 - valores originários sem
incidência de juros e multa, referente a parte descontada do segurado
devida sob as remunerações pagas a contribuintes individuais, corretores
autônomos.
O levantamento referente aos autos de infração se refere a comissões/premiações
de venda pagas ou creditadas a corretores de imóveis pessoas físicas, cujos valores foram aferidos
com base em 100% das receitas recebidas pela empresa auditada, relativas às intermediações
imobiliárias realizadas para a incorporadora Urbaniza Comércio e Construções Ltda.
Este PAF se refere às contribuições principais, tendo sido lançado no PAF
10166.729.556/2014-56, às penalidades inerentes às obrigações acessórias de CFL 30, 34 e 59.
Foram arrolados como responsáveis solidários (fls. 06/09):
 Brasil Brokers Participações S/A – Acionista majoritária
 Marcos Nogueira Koenigkan – Diretor Operacional até 21/01/2011
 Júlio César Garcia Pina Rodrigues – Presidente do Cons. Administrativo
 Urbaniza Comércio e Construções Ltda – contratante da empresa Marcos
Koenigkan.
Não constou Gilberto Messias Marques – Diretor Operacional a partir de
21/01/2011 em nenhum dos termos de sujeição passiva solidária (fls. 06/09), mas apenas no
relatório de vínculos.
A autuação referente às obrigações acessórias deste período seguem no PAF
10166.729.556/2014-56.
Fl. 2505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.924 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729535/2014-31
4
Houve imputação de multa de ofício qualificada de 150% motivada pela prática de
atos ilícitos por parte da empresa contra o fisco federal, que em tese culminaram no crime de
sonegação fiscal.
Conforme fls. 33 e seguintes do relatório fiscal, a fiscalização apurou que:
“(...)
14.1 que os respectivos imóveis e/ou fração ideal de terreno vinculado a uma
unidade autônoma foram adquiridos com a intermediação da Marcos Koenigkan,
CNPJ 09.280.845/0001-52, geralmente em stands montados no local de
construção do imóvel, conforme Recibo de pagamento (RPA) entregue com o
timbre impresso da Marcos koenigkan/Brasil Brokers e assinado por um corretor
de imóvel;
14.2 - que os corretores pessoas físicas que os atenderam geralmente se
identificaram como representantes da imobiliária Marcos Koenigkan, porém, em
certos casos, a priori, ficaram na dúvida se o corretor também não representava a
incorporadora/construtora do empreendimento. Ainda informaram que não
contrataram qualquer corretor e que esses profissionais já se encontravam
disponíveis nos locais de venda dos imóveis, às vezes usando crachá, camiseta
e/ou cartão de identificação da imobiliária;
14.3 - que foram exigidos a emissão de vários cheques para fins de pagamentos
diversos, inclusive do sinal e da comissão/premiação pela intermediação
imobiliária realizada pelo corretor e demais membros integrantes das equipes de
venda da MKCI(supervisor/coordenador, gerente, diretor...), conforme atestam
cópias de cheques entregues, assim como os números dos cheques emitidos
constantes nos Recibos de Pagamento de comissão apresentado;
14.4 - que não houve qualquer negociação antecipada com o corretor sobre o
pagamento da comissão e que geralmente só após o preenchimento da proposta
de compra o corretor solicita o preenchimento de vários cheques para
pagamentos diversos;
14.5 - que o corretor não prestou o devido esclarecimento de quem é a
responsabilidade pelo pagamento da comissão/premiação de venda, e que em
regra, os compradores acham que a responsabilidade pelo pagamento da
comissão é da construtora/incorporadora, pois entendem que estão pagando o
preço do imóvel contante na tabela de venda, apesar de aceitar sem muito
questionamento a exigência em emitir vários cheques para fins diversos, haja
vista compreender que essa atitude, a priori, não lhes acarrete qualquer ônus
adicional;
14.6 - que o valor do imóvel constante no contrato de compra e venda assinado
com a construtora/incorporadora geralmente é igual ao valor constante na
proposta de compra e venda, porém inferior ao valor do imóvel constante no
recibo de pagamento da comissão, que por sua vez equivale ao valor do imóvel
Fl. 2506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.924 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729535/2014-31
5
constante na tabela de venda (às vezes com desconto). Nos casos analisados, fica
evidenciado que o valor da comissão/premiação pago ao corretor pessoa física
não foi incluído nem na proposta de compra nem no contrato de compra e
venda assinado entre as partes;
(...)
16.3 – A Urbaniza reafirmou que não firmou contrato com a empresa Marcos
Koenigkan Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 09.280.845/0001-52;
Portanto não temos contrato nenhum firmado, o que nos impede de
apresentação. Nota-se que houve uma confusão entre a Razão Social e o CNPJ,
mas a fiscalização acredita que a diligenciada Urbaniza quis referir a Marcos
Koenigkan Consultoria Imobiliária S/A, (MKCI S/A) CNPJ 09.280.845/0001-52,
sucessora da Marcos Koenigkan Empreendimentos Imobiliários Ltda (MK Ltda:
sucedida), CNPJ 02.718.831/0001-29, haja vista ter afirmado em resposta ao TIPF
que juntamente com a empresa Santa Mônica Construções firmaram contrato em
2002 com a MK Ltda;
16.4 – apresentou cópias das propostas de compra e venda e de cheques emitidos
pelos adquirentes Othoniel e Vilmar e também de alguns outros compradores de
imóveis, relacionando os corretores autônomos responsáveis pelo atendimento a
esses clientes. No entanto, a empresa Urbaniza deixou de apresentar a
documentação requerida e de prestar o devido esclarecimento solicitado no item
01 do TIF 01 sobre as informações contidas na planilha anexa, que trata das
transações imobiliárias declaradas na DIMOB tanto pela intermediadora Marcos
Koenigkan quanto pela incorporadora Urbaniza Construções, se limitando a
informar que não firmou contrato com a MKCI;
16.5 – disse ainda que tem conhecimento que alguns destes corretores
trabalharam na empresa Marcos Koenigkan Empreendimentos Imobiliários Ltda
(sucedida) durante o lançamento e venda dos lotes (até o ano de 2007). Quanto
às vendas executadas pelos corretores autônomos, esclareceu que os mesmos
recebiam as comissões diretamente dos clientes, responsabilizando-se pela
emissão dos documentos fiscais competentes, bem como, o recolhimento dos
impostos incidentes sobre tal intermediação. Apesar das alegações, a diligenciada
deixou de apresentar qualquer outra documentação inerente ao processo de
venda, com ênfase para o contrato de compra e venda assinado entre as partes,
os recibos de pagamento ou nota fiscal de serviço comprobatória do pagamento
da comissão de corretagem, que pudesse comprovar as suas afirmativas, assim
como deixou de esclarecer quem contratou (ainda que informalmente) e quem
pagou a comissão ao corretor pessoa jurídica, no caso, a imobiliária MKCI;
(...)”- destaques desta Relatora
Ainda cf. o relatório, a empresa MKCI atuou com as seguintes irregularidades:
 Não identificou os corretores autônomos nas planilhas DIMOB (colunas L, M,
N: nome, CPF, CRECI, valores).
Fl. 2507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.924 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729535/2014-31
6
 Alegou que os clientes contratavam diretamente os corretores, e que os
contratos e propostas de compra foram descartados.
 Informou que os pagamentos de comissão eram feitos pelos compradores e,
em alguns casos, pelas incorporadoras, sem comprovação documental
robusta.
 Não registrou os valores de comissão na contabilidade, folha ou GFIP,
embora tenha recebido pelas vendas intermediadas.
 Declarou a empresa como “sem movimento”, o que foi contradito pelas
provas coletadas.
A fiscalização realizou diligências com compradores de imóveis e incorporadoras,
colhendo as seguintes informações:
 Recibos, cheques e contratos que evidenciaram o pagamento de comissões
a corretores da MKCI;
 Depoimentos que demonstram que os corretores estavam nos estandes da
MKCI e agiam em seu nome;
 Discrepâncias entre os valores constantes em propostas e contratos (sem
comissão) e recibos de comissão (valores pagos por fora);
 Em muitos casos, o valor de tabela do imóvel era maior, sendo a diferença
paga aos corretores como comissão;
 A incorporadora contratou a Conectiva Imóveis, que subcontratou a MKCI.
 Foram analisados documentos indicando que parte da comissão era paga
diretamente pela compradora ou pela Conectiva/MKCI, sem retenções
previdenciárias;
 A comissão era tratada como parte do “desconto” no valor do imóvel,
omitida nos contratos oficiais de venda havendo ausência de comprovação
fiscal por parte da MKCI, com ocultação de comissões pagas a corretores de
imóveis.
Houve impugnação de fls. 2042/2055 da responsável solidária URBANIZA Comércio
e Construções Ltda. e às fls. 2276/2354 do contribuinte principal MARCOS S.A.
Na impugnação dos solidários JULIO CÉSAR GARCIA PINA RODRIGUES e BRASIL
BROKERS PARTICIPAÇÕES S/A (fls. 2191/2269) alegou-se, em breve síntese, que:
(i)
a responsabilidade tributária só será válida se prever imputação da mesma à
pessoa que, vinculada ao fato gerador, tenha controle da situação para
impedir de imediato sua própria oneração, não sendo o referido controle
presumido,
Fl. 2508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.924 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729535/2014-31
7
(ii)
que nos autos não há comprovação de qualquer poder de gerência ou
atuação direta dos impugnante, cf. prevê o art. 128 do CTN, tendo sido
atribuída a responsabilidade tributária solidária à Brasil Brokers
Participações S/A apenas, e tão somente, em função da sua participação no
quadro societário da MKCI.
A impugnação do contribuinte principal MARCOS KOENIGKAN CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA S.A., apesar de protocolada de forma separada, reitera as mesmas alegações dos
solidários empresa Brasil Brokers Participações S/A e Júlio César Garcia Pina Rodrigues.
Não foi apresentada impugnação do responsável solidário pessoa física MARCOS
NOGUEIRA KOENIGKAN.
Houve despacho de diligência de fls. 2272/2273 para que a autoridade autuante
esclarecesse (i) se compradora Martinele, citada nos autos pela construtora URBANIZA é corretora
e adquiriu o imóvel para si não tendo nesta venda comissão de corretagem, (ii) confirmação sobre
eventual venda feita para Renato Campos Pimentel, tida na impugnação da Urbaniza como
desfeita com documentos de distrato apresentado para o auditor fiscal, mas considerado como
base de cálculo da contribuição previdenciária.
Informação fiscal de fls. 2276/2277 esclarecendo que:
“(...)
a) constam no item 16 e subitens do Relatório Fiscal (REFISC) todas as
informações e documentos entregues pela empresa diligenciada Urbaniza
Comércio (ANEXO V_TIPF e TIF 01_LEV UC, Pág. 01 a 88), porém, como bem
afirma a autoridade julgadora, não consta nos autos qualquer documentação
referente ao comprador Renato Campos Pimentel, além dos dados prestados pelo
Fisco na planilha anexada ao TIF 01. Se caso houvesse tal distrato, a empresa
ainda teria que comprovar se o valor da comissão pago ao corretor de imóvel
pessoa física foi efetivamente devolvido ao comprador, pois as leis que regem a
matéria - leis 6.530/78 (regulamenta a profissão de corretor) e 10.406/02(Código
Civil) - disciplinam a necessidade do pagamento da comissão de venda ao
intermediador, salvo quando este der causa a não concretização do negócio
imobiliário, o que não é o caso, segundo o disposto nos documentos entregues;
b) verifica-se também no documento Proposta de Compra com Recibo de Sinal
que a proponente Martinele Alves de Moraes declarou como profissão
economiária da CEF (Caixa Econômica Federal); no campo Observações consta
que o cliente irá efetuar em 25.09.09 TED do sinal e dos valores de comissão...,
deixando um cheque caução no valor de R$ 50.000,00; já no RECIBO consta que
Recebemos a quantia de R$ 35.412,01, sendo assinado pela compradora
Martinele e pelo corretor Nilson Santos, Creci 10.322;
c) o pagamento de R$ 35.412,01 é comprovado nos autos por meio do documento
anexo Recibo de envio de TED da Caixa do remetente Giovane Pucci Pinto(marido
Fl. 2509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.924 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729535/2014-31
8
da sra. Martinele) para a destinatária Urbaniza Comércio e Construções Ltda,
CNPJ 33.503.541/0001-91, que seguramente deve ter efetuado o pagamento da
comissão de venda aos demais profissionais partícipes dessa intermediação
imobiliária;
d) considerando que à época foram enviadas duas (02) intimações com pedidos
detalhados e reiterados à diligenciada Urbaniza (TIPF e TIF 01) sobre todos os
documentos inerentes aos serviços de intermediação imobiliária prestados pela
imobiliária MKCI e que a documentação apresentada e os esclarecimentos
prestados (apesar de parciais, incompletos e insuficientes) já foram inseridos
neste processo por meio do ANEXO V em comento, a fiscalização entende que as
alegações da empresa Urbaniza e Construções devem ser comprovadas por meio
dos documentos próprios, os quais certamente não foram entregues ao Fisco,
senão já constariam nos autos, e não foi por falta de tempo concedido e
requisições feitas por parte da autoridade lançadora;
e) no intuito de prestar maiores esclarecimentos aos requisitos da diligência, a
fiscalização fez pesquisa no sítio do CRECI/DF (Conselho Regional dos Corretores
de Imóveis do Distrito Federal) das pessoas físicas Martinele Alves de Moraes e
Nilson Santos, Creci 10.322, e obteve o resultado de que não consta o registro da
sra. Martinele como corretora nesta entidade/órgão e que o Creci n° 10.322
pertence realmente ao corretor Nilson Pereira dos Santos, conforme
documentação anexada às folhas 2274 e 2275 deste processo. (...)”- destaques
desta Relatora
Ato contínuo, sobreveio o Acórdão de fls. 2288/2319 que, por maioria de votos,
julgou improcedente as impugnações, mas retirou do polo passivo da obrigação tributária o Sr.
Júlio Garcia Pina Rodrigues, face a não comprovação do art. 135, III do CTN, mantendo a
responsabilidade dos demais solidários.
Houve interposição de recurso voluntário pelos recorrentes indicados abaixo que,
em linhas gerais, reiteram as razões já apresentadas em defesa:
(i)
fls. 2357/2471 do solidário Brasil Brokers reiterando as mesmas razões da
defesa, quais sejam, ilegitimidade de parte por ausência de grupo
econômico, inaplicabilidade do art. 135 do CTN, nulidade por ausência de
descrição de fatos imponíveis, inaplicabilidade do art. 30, IX da Lei 8.212/91
e art. 222 do RPS, decadência parcial por ausência de dolo, fraude ou
simulação, não incidência de contribuição sobre o valor da comissão e/ou
isenção sobre ganhos eventuais, erro de identificação no sujeito passivo,
incorreto arbitramento da base de cálculo;
(ii)
fls. 2474/2495 do responsável solidário construtora URBANIZA, alegando
usurpação da competência e inexistência da relação de emprego, ausência
de prova de vínculo empregatício e violação à ampla defesa e contraditório.
É o relatório.
Fl. 2510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.924 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729535/2014-31
9

VOTO VENCIDO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

Os recursos voluntários são tempestivos e possuem os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, deles conheço.

MÁTERIA DE ORDEM PÚBLICA
Da Responsabilidade solidária de GILBERTO MESSIAS MARQUES
Primeiramente, manifesto-me sobre a ilegitimidade passiva por solidariedade do
sujeito Gilberto, em que pese a informação nos autos de inexistência de sua impugnação e
recurso, haja vista se tratar de critério indispensável à validade do lançamento tributário e da
existência de vício no processo administrativo fiscal. Portanto, independentemente de tal matéria
ter sido suscitada pelas partes, devem ser obrigatoriamente conhecidas e analisadas pelo órgão
julgador.
Nos termos da Súmula CARF no 881, cujo teor destaco a seguir, o lançamento
tributário não detém a validade jurídica necessária por lhe faltar o termo de sujeição passiva.
Destaco:
“A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão
no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade
meramente informativa.”
Assim, pelas razões acima, de ofício excluo a responsabilidade passiva por
solidariedade de Gilberto Messias.

1. Recurso da responsável solidária empresa Brasil Brokers

PRELIMINARES
1. (a) Da nulidade por ausência de descrição dos fatos imponíveis

1 Aprovada em 10/12/2012, com efeito vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018. Acórdãos Precedentes no 206-00819, de 08/05/2008 Acórdão no 2301-00283, de 06/05/2009 Acórdão no
206-01351, de 07/10/2008 Acórdão no 2302-00.1028, de 11/05/2011 Acórdão no 2302-00.594, de 20/08/2010.
Fl. 2511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.924 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729535/2014-31
10
Em relação à preliminar de falta de descrição legal dos fatos e com isso, erro de
direito e nulidade da autuação, esclareço que os recorrentes não fazem prova de suas alegações,
como determina o art. 17 do Decreto 70.235/72.
Ademais, é incabível a alegação de nulidade quando o lançamento tributário for
devidamente motivado e explicitado e não se encontrarem presentes os motivos elencados nos
arts. 10 e 59 do Decreto 70.235/72 que possibilitariam a sua decretação.
Da análise do processo, verifico que os fatos geradores, motivos de fato e de direito
que justificam o lançamento do crédito tributário em questão estão documentados nos autos.
Com isso, o lançamento está devidamente motivado e explicitado, situação em que se
oportunizou à ampla defesa e ao contraditório. Nesse sentido, ausente quaisquer vícios que
possam causar nulidade dos atos praticados pela autoridade fiscal.
Outrossim, ressalta-se também que, o lançamento tributário é vinculante e
obrigatório, conforme disposto no art. 142 do CTN, cujo teor destaco:
“Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
Dessa forma, portanto, não há ofensa ao princípio da legalidade em sentido estrito
e nem vício no lançamento se os dispositivos da legislação tributária citados na fundamentação
legal fazem referência à lei que lhes dá supedâneo.

MÉRITO
1. (b). Do grupo econômico - solidariedade da empresa Brasil Brokers
A recorrente alega que não foi comprada pela fiscalização, qualquer poder de
gerência ou atuação direta da Responsabilidade Solidária que lhe foi atribuída, não sendo possível
presumi-la.
Ressaltou que os artigos 124 e 135 do CTN, utilizados, inclusive, pela própria
Fiscalização em sua fundamentação, são cristalinos ao instituir um rol taxativo de oportunidades
em que a responsabilidade solidária é admitida; situações estas que, in casu, não ocorreram.
Por consequência, pede a inaplicabilidade do art. 124, do CNT, seja pelo inciso I ou
II, e do art. 30, IX da lei 8212/91 e art. 222, do RPS, considerando que o pertencimento ao grupo
econômico, por si só, não é critério válido de eleição de uma sociedade como responsável
solidária.
Fl. 2512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.924 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729535/2014-31
11
Pois bem.
O tema grupo econômico para fins de responsabilidade previdenciária já foi
amplamente discutido neste Tribunal de modo que houve por bem, pacificar a matéria cf. a
Súmula CARF no 210, aprovada em sessão de 26/09/2024, vigente a partir de 04/10/2024, cujo
teor destaco:
“As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.” – destaques desta Relatora
Nesse sentido, por si só, verifica-se a ausência de necessidade de demonstração do
interesse comum, seja ele jurídico ou econômico. Ressalto também que, nos termos do art. 98, do
RICARF, os julgadores deste tribunal ficam vinculados a aplicar o entendimento de matéria já
sumulada, sob pena de responsabilização funcional.
Sem razão pois, à recorrente solidária.

1 (c ) Da indevida aplicação da multa de ofício de 150% e da decadência parcial
Para fundamentar a ausência de conduta dolosa para a qualificação da multa, o
recorrente cita Súmulas CARF 14 e 25, no sentido de não ter sido comprovada qualquer conduta
dolosa, fraudulenta, dissimulada para a fixação de multa de ofício aplicada sobre o valor principal
das contribuições.
Especificamente sobre a qualificação, acolho o pedido de afastamento, uma vez que
não vislumbro ter havido, pela autoridade fiscal, a comprovação individualizada da existência de
fraude, simulação e dolo. É sabido que a mera descrição da prática infracional que culminou no
lançamento tributário, por si só, não é suficiente para comprovar a ocorrência da prática
Assim, é dever da autoridade lançadora, ao aplicar a multa qualificada de 150%,
demonstrar, de forma inequívoca, a intenção dolosa do contribuinte na prática dos atos de
sonegação, fraude ou conluio, no intuito de impedir o conhecimento do fato gerador pela
autoridade fazendária.
Destaco trecho do relatório fiscal, itens 58/61, não individualizam a conduta dolosa
ou de fraude que justifique a qualificação da multa, nos termos acima descritos:

"E – DA MULTA APLICADA SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES APURADAS NOS AUTOS
(AIOP)
58. Com a introdução do art. 35-A na Lei no 8.212/91 pela MP no 449, de
03/12/08, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, observa-se que, a partir da
Fl. 2513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.924 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729535/2014-31
12
competência 12/2008, a multa de ofício a ser aplicada sobre o valor das
contribuições previdenciárias apuradas em lançamento de ofício é de no mínimo
75%. Essa multa (75%) e sua qualificação (150%) é aplicável tendo em vista o
disposto respectivamente no inciso I e no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pela Lei no 11.488/07, segundo o disposto no item 26 deste
Relatório Fiscal.
59. Nesta ação fiscal ocorreram as situações “falta de pagamento ou
recolhimento” e “falta de declaração” relacionadas com os fatos geradores,
bases de cálculo e as contribuições apuradas no período de 01/2009 a 12/2011,
ensejando a emissão dos Autos de Infração da Obrigação Principal(AIOP)
DEBCADS 51.065.297-2 (parte da empresa) e 51.065.298-0 (parte dos segurados).
60. Outrossim, segundo a legislação de regência, a multa a ser aplicada quando a
empresa apresenta GFIP com incorreções ou omissões de informações
(descumprimento de obrigação acessória, AIOA CFL 78) não pode ser acumulada,
em relação a um mesmo fato gerador, com a multa de ofício prevista no inciso I
do artigo 44 da Lei n° 9.430/96 (Parecer PGFN/CAT n° 433/2009, itens 28 a 35).
Portanto, no caso examinado, por ter apurado contribuições previdenciárias no
período citado no item 3, será aplicada somente a multa de ofício prevista no
inciso I ou no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 (75% ou 150%) sobre os referidos
créditos constituídos neste procedimento fiscal.
61. Tendo o sujeito passivo agido no sentido de impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos
geradores constantes no levantamento supracitado(lev SG), bem como ter atuado
com a finalidade de impedir ou retardar o conhecimento da sua condição pessoal
de contribuinte, e com isso ter afetado a obrigação tributária principal (deixou de
arrecadar e recolher as contribuições previdenciárias) por imputar aos
compradores de imóveis a responsabilidade pelo pagamento das
comissões/premiações de venda aos corretores autônomos pelos serviços de
intermediação imobiliária lhe prestados, a multa de ofício de 75% será aplicada
em dobro (qualificada em 150%) sobre as contribuições previdenciárias apuradas,
nos termos do parágrafo 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96. Logo, em tese, ficou
demonstrada a ocorrência do crime de sonegação fiscal no período de apuração
das contribuições previdenciárias. (...)” – destaques desta Relatora
Este tribunal já tem se manifestado, em casos análogos, que para a qualificação da
multa de ofício, é necessário que a autoridade fiscal descreva o comportamento doloso, a
fraude/simulação de forma individualizada, demonstrando a sua utilização para a prática infratora.
Nesse sentido, as provas trazidas devem materializar condutas adicionais
perpetradas pelo contribuinte e responsáveis solidários, com o intuito de ocultar o fato gerador do
tributo, como é o caso da emissão de notas subfaturadas, apresentação de documentos falsos,
interposição de pessoas, dentre outras, o que não está presente no presente caso.
Fl. 2514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.924 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729535/2014-31
13
Portanto, dou provimento nessa parte para reduzir a multa de ofício a 75%, sem a
qualificação.
Não há prova nos autos da eventual antecipação de pagamento, acostada ao
recurso, pelos recorrentes, motivo pelo qual, não acolho a decadência.

1 (d). Da natureza jurídica e valor de corretagem e da inexistência da prestação de serviços
Com relação ao tema corretagem, inicialmente esclareço que o nome dado aos
instrumentos contratuais formalizados não são relevantes para fins de tributação.
Nesse ponto, da análise do conjunto probatório e fatos que foram relatados,
constato que a determinação da natureza jurídica dos atos praticados e negócios efetuados, para
o fim de incidência da norma tributária, é realizada com base nos elementos essenciais das
relações jurídicas estabelecidas, que se revelam com partes envolvidas.
Para tanto, a ocorrência do fato gerador não se limita ao pagamento ocorrido ou a
quem possui o ônus financeiro, mas a toda uma análise da regra matriz de incidência tributária.
Destaco que, das provas juntadas aos autos, é possível se verificar que a forma
operacional do negócio de venda se dava de forma a deixar claro ao cliente comprar da unidade
imobiliária, que os corretores de plantão atuavam em nome da intermediadora de venda, ali à
disposição inclusive, inexistindo escolha do comprador.
Reproduzo parte do relatório fiscal de fls. 64:
“(...)
83. Resumindo, a auditoria fiscal, com base nos documentos apresentados e nos
esclarecimentos prestados ao Fisco tanto pelo contribuinte quanto pelos
compradores de imóveis e pela incorporadora/construtora diligenciada, bem
como nas informações constantes nos bancos de dados da Receita Federal do
Brasil, apurou a ocorrência das seguintes infrações às leis especificadas no corpo
deste Relatório:
a) a prática ilícita e abusiva adotada tanto pela diligenciada Urbaniza Construções
quanto pela fiscalizada Marcos Koenigkan de sempre transferir a responsabilidade
para o comprador do imóvel pelo pagamento da comissão/premiação de venda
aos corretores pessoas físicas e jurídica, ao exigir do adquirente a emissão de
diversos cheques e/ou ordens bancárias para pagamento dos vários integrantes
das equipes de venda (corretor, supervisor, coordenador, diretor..., sinal), sendo
que no caso em exame o comprovante de pagamento(RPA - Recibo de
Pagamento Autônomo) do total da comissão/premiação aos profissionais
pessoas físicas e também da pessoa jurídica foi assinado somente pelo corretor
autônomo e pelo adquirente do imóvel a quem presta atendimento. Entretanto,
em regra, o comportamento da contratada (imobiliária MKCI) quanto a emissão
do comprovante de pagamento da comissão de corretagem varia conforme a
Fl. 2515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.924 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729535/2014-31
14
contratante(incorporadora/construtora),
pois
quando
a
integralidade
do
pagamento da comissão é feito diretamente pelo comprador do imóvel, ora é
emitido um RPA com o valor total da comissão e depois é rateado entre os vários
membros beneficiários conforme cheques assinados, ora a imobiliária emite uma
nota fiscal para o comprador referente a sua quota parte, fato não ocorrido no
caso analisado;
b) também ficou comprovada a ilegalidade praticada pela empresa
intermediadora (MKCI) e pela incorporadora/construtora Urbaniza Construções,
ao verificar que nos casos analisados a imobiliária não registra o preço total do
imóvel (preço da tabela de venda) na proposta de compra com recibo de sinal,
consequentemente em conluio com a vendedora/incorporadora sempre deduz do
contrato de compra e venda assinado entre as partes(comprador/vendedor) o
valor pago pelo comprador aos corretores (PF e/ou PJ), com a finalidade precípua
em demonstrar que este custo não é de responsabilidade da intermediadora nem
da vendedora/incorporadora e sim do comprador do imóvel, apesar deste valor já
estar incluso no preço final do imóvel constante nas tabelas de venda
apresentadas pelos corretores aos adquirentes;
c) com a adoção desses procedimentos (aparentemente inocentes aos olhos do
comprador) a contratada MKCI atingiu um dos seus objetivos que é deixar de
recolher os tributos devidos nas intermediações imobiliárias; todavia, a depender
do teor do contrato firmado com a contratante incorporadora/construtora de
quem é a obrigatoriedade pelo pagamento da comissão/premiação de
corretagem, esta pode ser arrolada como responsável solidária pelos tributos não
recolhidos pela intermediadora em comento, o que se aplica ao caso examinado;
(...)
f) para a fiscalização o argumento da imobiliária Marcos Koenigkan e da
incorporadora/construtora Urbaniza Construções que o comprador de imóvel é o
responsável pelo pagamento da comissão/premiação de venda aos corretores,
além de não ter qualquer respaldo legal, também carece da menor
sustentabilidade diante de uma simples visita ou peregrinação de um cidadão
imbuído do desejo de comprar um imóvel(principalmente em construção ou na
planta) no Distrito Federal, sendo que normalmente o promitente comprador é
(foi ou será) abordado por meio de panfletos ou folders em semáforos, em
exposição em shopping center, via e-mail ou site na internet, cartão de visita, ou
comumente em lojas/estandes/feirões de vendas da empresa imobiliária e/ou
de incorporadoras/construtoras. Na prática resta demonstrado que os
profissionais corretores pessoas físicas estão ali representando uma imobiliária
e/ou incorporadora(normalmente renomada e com credibilidade no mercado),
e justamente por prestarem serviços de intermediação imobiliária a essas
empresas reconhecidas publicamente é que resulta num grande facilitador do
contato do corretor pessoa física com o promitente comprador, que certamente
se sente mais seguro, confiante e acessível para a conclusão do negócio, que
Fl. 2516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.924 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729535/2014-31
15
envolve bens com valores elevados e muitos riscos (principalmente a venda de
imóveis na planta ou em construção); (...)”- destaques desta Relatora
Dessa forma, o pagamento de comissão realizado pelo comprador ao corretor de
imóveis não tem o condão de descaracterizar a prestação de serviços de intermediação feitos pelo
corretor à imobiliária. Os corretores de imóveis prestavam serviços como segurados contribuintes
individuais para a empresa imobiliária (empresa corretora de imóveis – imobiliária), de modo que
há uma contratação primeva entre corretora/imobiliária e os corretores de imóveis.
Logo, a circunstância do encargo financeiro ser repassado ao adquirente não elide a
obrigação tributária da tomadora de serviços de contribuintes individuais (imobiliária) que
organiza a tomada dos serviços dos corretores, inclusive estabelecendo, conforme instâncias
ordinárias, uma série de obrigações contratuais a demonstrar o vínculo de prestação de serviço
Ademais, conforme dispõe o art. 123 do CTN, é sabido que as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para
modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes, exceção
apenas em casos de disposições de lei em contrário.
Com relação ao argumento de ganhos eventuais não serem base de cálculo da
contribuição previdenciária, esclareço que a incidência da tributação decorre da qualificação da
verba e não da sua periodicidade.
Nesse contexto, incide a retenção das contribuições sociais previdenciárias sobre o
pagamento de remuneração feita à título de comissão de venda efetuado a corretores de imóveis
autônomos, justamente pelos serviços de intermediação imobiliária.
Dessa forma, reconhecendo-se que a remuneração percebida pelo corretor pela
venda de imóvel refere-se à prestação de serviço em favor do recorrente, hipótese de incidência
prevista no art. 22, da Lei 8.212/91.

1 (e) Da alegação de incorreto arbitramento da base de cálculo
Uma vez reconhecida a ocorrência dos fatos geradores, para a delimitação da base
de cálculo, lançou-se mão da aferição indireta, prevista nos art. 33, §3o e 6o, da Lei 8.212/91, que
é prerrogativa da autoridade fiscal, conforme se verifica adiante:
“Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio
dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das
empresas, ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações
Fl. 2517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.924 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729535/2014-31
16
solicitados o segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e
fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode,
sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
(...)” – destaques desta Relatora

Com relação aos valores utilizados para fins de arbitramento, o relatório fiscal de
fls. 40, esclarece que:
“22.1 - Devido o comportamento da empresa em não colaborar com a fiscalização
deixando de apresentar a documentação comprobatória do valor efetivamente
pago a título de comissão/premiação de venda a cada corretor de imóveis
autônomo, a autoridade fiscal, sem qualquer outra alternativa, utilizou o
procedimento da Aferição Indireta das remunerações pagas ou creditadas aos
profissionais pessoas físicas responsáveis pelos serviços de intermediação
imobiliária prestados à MARCOS KOENIGKAN, tendo como parâmetro os valores
de comissão/premiação de venda recebidos pela fiscalizada e informados por ela
nas Declarações de Informação sobre Atividades Imobiliárias Retificadoras
(DIMOB RET. anos-calendário 2009 a 2011) e na conta contábil 4.1.3.01.23
(Comissão sobre Interm. Vendas-Lançam). Porém, no caso em análise, os valores
aferidos como remunerações pagas às citadas pessoas físicas ficaram restritos aos
valores da receita de comissão sobre a intermediação de venda pagos à
imobiliária MKCI pelos serviços de alienação de imóveis prestados à
incorporadora/construtora diligenciada JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A ,
conforme dados no levantamento(lev) abaixo:
• lev JC: Comissões/premiações de venda pagas ou creditadas a corretores
de imóveis pessoas físicas, cujos valores foram aferidos com base em 100%
das receitas recebidas pela empresa auditada Marcos Koenigkan (extraídas
da DIMOB retificadora de 2009 a 2011), relativas às intermediações
imobiliárias realizadas para a incorporadora José Celso Gontijo Engenharia,
para a qual foi emitido o respectivo Termo de Sujeição Passiva Solidária
(TSPS), conforme dados constantes no documento ANEXO VI_Planilha
Consolidada_DIMOB RET. 2009 a 2001...,Pág 5 a 12, que deu origem as
Fl. 2518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.924 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729535/2014-31
17
bases de cálculo lançadas no LEV JC, as quais também se encontram
discriminadas nos documentos DD e RL integrantes deste Auto de Infração;
22.2 – fica demonstrado que o procedimento da aferição indireta se justifica e se
fundamenta nos princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade
e da capacidade contributiva, com fundamento no art. 33, §§ 3° e 6° o da Lei n°
8.212/91; no art 3, § único e no art. 20, inc III da Lei n° 6.530/78 e nos art. 1° o ao
3°, § único, do Decreto n° 81.871/78 combinados com o previsto na Tabela de
Honorários extraída do site do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 8a
a Região (CRECI/DF), que a homologou após ser aprovada na Assembleia Geral
Extraordinária do Sindimóveis/DF, em 22/11/96; (ANEXO VI_..., Pág 13 a 15)22.3 -
dentre os diversos direitos e deveres enunciados na Tabela de Honorários, está
prevista a divisão de comissão entre corretores e/ou empresa imobiliária em 50%
para cada parte; e também constitui infração grave ao código de ética instituído
pela Lei Federal n° 6.530/78 (que regulamenta a profissão de Corretor), a
cobrança de honorários inferiores aos previstos nesta Tabela pelos profissionais
corretores/consultores de imóveis. Então, no caso examinado, foi considerado
como remuneração paga aos corretores e demais pessoas físicas o mesmo valor
da comissão/premiação recebida pela empresa MKCI e registrado na DIMOB
retificadora 2009 a 2011 e na conta contábil acima mencionadas, logo, é justo que
a remuneração paga aos corretores pessoas físicas seja igual à receita de
intermediação de venda paga a imobiliária MKCI;
22.4 - os valores pagos aos corretores e demais pessoas físicas a título de
comissão/premiação de venda (lev JC) não foram declarados em folhas de
pagamento nem em GFIP e nem lançados em títulos próprios da contabilidade;
22.5 – é prudente relatar que no cálculo das contribuições a cargo dos segurados
contribuintes não foi observado o limite máximo do salário de contribuição
devido a empresa MKCI, de forma reiterada e intencional, deixar de informar o
nome, o n° do cpf e do creci de cada corretor de imóvel pessoa física bem como
o valor da respectiva remuneração devida pelos relevantes serviços de
intermediação imobiliária prestados à fiscalizada no período sob análise;
22.6 – sobre as contribuições previdenciárias apuradas nas competências 01/2009
a 12/2011 foi aplicada a multa qualificada (de 150%), motivada pela prática de
atos ilícitos por parte da empresa contra o Fisco Federal (em tese, infrações que
culminaram principalmente no crime de sonegação fiscal). (...)”
Dessa forma, entendo não haver vício no arbitramento da base de cálculo,
reconhecendo-se que a remuneração percebida pelo corretor pela venda de imóvel refere-se à
prestação de serviço em favor da empresa recorrente, hipótese de incidência prevista no art. 22,
da Lei 8.212/91.

2. Recurso da responsável solidária empresa URBANIZA
Fl. 2519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.924 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729535/2014-31
18

MÉRITO
2 (a) Da alegação de usurpação da competência da Justiça do Trabalho, inexistência da relação de
emprego e ausência de prova de vínculo empregatício - violação à ampla defesa e contraditório
Da leitura de fls. 15, os fundamentos legais do débito e das rubricas não trataram
do tema ter ou não reconhecimento de vínculo empregatício e sim, de contribuição das empresas
sobre a remuneração a contribuintes individuais, de que trata a lei 8.212/91, na redação dada
pela lei 9.876/99.
Destaco o trecho da referida fl.:
“(...)
224 - CONTRIBUICAO DAS EMPRESAS/COOPERATIVAS S/ AS REMUNERACOES
PAGAS, DISTRIBUIDAS OU CREDITADAS A AUTONOMOS, AVULSOS E DEMAIS
PESSOAS FISICAS E DOS COOPERADOS, DE QUE TRATA A LEI COMPLEMENTAR N.
84/96 ATÉ 02/2000 E CONTRIB. DAS EMPRESAS S/ A REM. A CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS, DE QUE TRATA A LEI N. 8.212/91, NA REDACAO DADA PELA LEI N.
9.876/99
224.05 - Competências : 05/2009 a 07/2009, 09/2009, 11/2009 a 12/2009,
02/2010
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 22, III (com as alterações da Lei n. 9.876, de
26.11.99; Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99, art. 12, I e parágrafo único, art. 201, II, parágrafos 1., 2., 3., 5. e 8., com
as alterações do Decreto n. 3.265, de 29.11.99 e do Decreto n. 3.452, de 09.05.00.
(...) - ”- destaques desta Relatora

Destaques para a lei 8.212/91:
“Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).(...)” - destaques desta
Relatora

Destaques para o Decreto 3048/99:
“Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
Fl. 2520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.924 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729535/2014-31
19
II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou
creditadas no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual; (Redação
dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
§ 1o São consideradas remuneração as importâncias auferidas em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos
habituais sob a forma de utilidades, ressalvado o disposto no § 9o do art.
214 e excetuado o lucro distribuído ao segurado empresário, observados os
termos do inciso II do § 5o.
§ 2o Para fins do disposto no inciso II do caput, integra a remuneração a
bolsa de estudos paga ou creditada ao médico-residente participante do
programa de residência médica de que trata o art. 4o da Lei no 6.932, de
1981. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)
§ 3o Não havendo comprovação dos valores pagos ou creditados aos
segurados de que tratam as alíneas "e" a "i" do inciso V do art. 9o, em face
de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a contribuição da empresa referente a esses
segurados será de vinte por cento sobre: (Redação dada pelo Decreto no
3.452, de 2000)
I - o salário-de-contribuição do segurado nessa condição; (Incluído
pelo Decreto no 3.452, de 2000)
II - a maior remuneração paga a empregados da empresa; ou
(Incluído pelo Decreto no 3.452, de 2000)
III - o salário-mínimo, caso não ocorra nenhuma das hipóteses
anteriores. (Incluído pelo Decreto no 3.452, de 2000)” (...) -
destaques desta Relatora
Da análise do conjunto probatório, esclareço que do constante nos autos e dos
fatos ali relatados, a determinação da natureza jurídica dos atos praticados e negócios efetuados,
para o fim de incidência da norma tributária, é realizada com base nos elementos essenciais das
relações jurídicas estabelecidas, que se revelam com partes envolvidas, independentemente dos
nomes dados aos instrumentos contratuais formalizados.
Nesse sentido, a ocorrência do fato gerador não se limita ao pagamento ocorrido ou
a quem possui o ônus financeiro, mas a toda uma análise da regra matriz de incidência tributária.
Como já fundamentado anteriormente, a circunstância do encargo financeiro ser
repassado ao adquirente não elide a obrigação tributária da tomadora de serviços de
contribuintes individuais (imobiliária) que organiza a tomada dos serviços dos corretores, inclusive
estabelecendo, conforme instâncias ordinárias, uma série de obrigações contratuais a demonstrar
o vínculo de prestação de serviço.
Fl. 2521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.924 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729535/2014-31
20
Assim, a meu ver, não há que se falar em usurpação da competência da justiça do
trabalho ou ainda em falta de prova, pela fiscalização, de vínculo empregatício. Assim,
consequentemente, por decorrência lógica, afasto a alegação de violação à ampla defesa e ao
contraditório.
Dessa forma, mantenho a decisão de piso.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, de ofício excluo a responsabilidade passiva por
solidariedade de Gilberto Messias; conheço dos recursos e rejeito a preliminar de nulidade e
decadência; quanto ao mérito, dou parcial provimento para reduzir a multa de ofício a 75%, sem a
qualificação.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, redator designado

Em que pese o ilibado saber jurídico e o impecável conteúdo lançado na
fundamentação do voto da i. relatora, venho, respeitosamente, divergir do entendimento exposto,
cuja fundamentação ensejou o provimento do recurso voluntário em relação a um dos
responsáveis solidários Gilberto Messias Marques, sob o entendimento de tratar-se de matéria de
ordem pública, a ser tratada independente de interposição de impugnação e recurso voluntário
pelo contribuinte respectivo.
Sobre tal ponto, cabem as razões de divergência a serem discorridas.
Ao que se perlustra dos autos, é importante salientar que o contribuinte em
comento, apesar de regularmente intimado, sequer compareceu aos autos do processo
administrativo fiscal para exercer o contraditório, não impugnando e/ou recorrendo das decisões
então proferidas. Logo, sequer deu início à fase litigiosa processual.
A responsabilidade tributária solidária está disciplinada nos arts. 124 e seguintes do
CTN, que preveem hipóteses específicas em que sujeitos diversos podem ser chamados à relação
jurídico-tributária. Trata-se de norma que restringe a esfera jurídica do particular e, por isso, deve
Fl. 2522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.924 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729535/2014-31
21
ser interpretada restritivamente. Não se trata, portanto, de cláusula aberta que possa ser aplicada
de ofício sem observância do devido processo legal administrativo.
Ademais, não há previsão legal ou jurisprudencial consolidada que enquadre a
responsabilidade solidária ou a legitimidade passiva como matéria de ordem pública a ser
conhecida de ofício pela autoridade julgadora, em qualquer fase processual, principalmente em
casos de absoluta inércia da parte.
A jurisprudência do próprio CARF (3402-006.831 ) e também do STJ tem
reconhecido que matérias de ordem pública, suscetíveis de apreciação ex officio, restringem-se a
nulidades absolutas, decadência, prescrição ou outros vícios que afetam diretamente a
constituição ou a exigibilidade do crédito tributário.
Logo, não se insere nesse rol a discussão sobre a sujeição passiva ou a extensão da
solidariedade, que depende de provocação da parte interessada.
Matérias não recorridas em recurso voluntário não se prestam a serem apreciadas
se não se trata de matéria de ordem pública.
Julgar matéria não questionada e que não trate do interesse público é decisão
‘extra petita’, como é o caso em tela.
Nesse toar, o processo administrativo tributário é regido pelo princípio da
disponibilidade da defesa, cabendo ao contribuinte a iniciativa de impugnar a exigência que lhe foi
dirigida.
Assim, se o contribuinte não impugnou o lançamento quanto à sua legitimidade ou
responsabilidade, nem interpôs recurso voluntário com essa finalidade, não compete ao julgador
substituir a vontade da parte, sob pena de violar o princípio da inércia da jurisdição administrativa
e da paridade de armas/isonomia processual.
Do contrário, estar-se-ia admitindo que o colegiado decidisse recurso inexistente,
conferindo provimento a insurgência jamais apresentada na sua origem.
Quanto aos limites da lide, o art. 142 do CTN define o lançamento como ato
administrativo que constitui o crédito tributário, cabendo à parte autuada discutir sua validade e
extensão mediante impugnação e recurso.
Com efeito, no processo administrativo fiscal, os limites da lide são traçados pela
defesa do contribuinte. Assim, se não houve insurgência contra a legitimidade passiva e
consequente responsabilidade solidária, não pode o julgador, sob o pretexto de ordem pública,
reconfigurar o objeto do litígio.
Agir em sentido contrário equivaleria a violar os princípios da congruência e da
demanda, aplicáveis também ao processo administrativo.
Conclusão:
Fl. 2523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.924 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729535/2014-31
22
Pelas razões acima expostas, não cabe à Turma se manifestar sobre a sujeição
passiva de Gilberto Messias Marques, quando ausente o recurso voluntário da parte interessada.
Quanto aos recursos voluntários interpostos, deles conheço para rejeitar as preliminares e a
decadência e, no mérito, dar parcial provimento, tão somente para reduzir a multa de ofício ao
percentual básico de 75%.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 2524
DF CARF MF
Original